Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO INERENTES AO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de dano qualificado, ameaça e lesão corporal, em especial, a declaração da vítima, em ambas as fases, que foi corroborada por outros elementos de prova em Juízo e pelo contexto dos autos.
2. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.
3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
3. Inviável a desclassificação do crime de dano qualificado para dano simples se devidamente comprovado que o réu agiu com emprego de violência contra a pessoa com a finalidade de deteriorar bem alheio, sendo a violência um meio para a prática do delito de dano, de sorte que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal.
4. Adequada a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, se a vítima e sua família alteraram sua rotina após os fatos, bem como se sentiram obrigadas a vender seu veículo para que não fossem reconhecidas pelo réu e foram decretadas medidas cautelares contra o réu de proibição de aproximação da vítima.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
6. Recurso conhecido e não provido.